Tribunal: TJES
Processo: 5014186-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014186-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAMILA DA CUNHA OLIVEIRA VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5014186-95.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: CAMILA DA CUNHA OLIVEIRA VIANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERITO CRIMINAL. LICENÇA-MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DA VERBA DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente estadual requerido em face da sentença que o condenou ao pagamento do adicional de insalubridade à autora durante o período de sua licença-maternidade, sustentando que a verba é
propter laborem
e que o art.
98 da LC 46/94 não incluiu a licença-maternidade como exceção à suspensão do pagamento.

3 – Em que pese o disposto nas razões recursais, o Estatuto dos Servidores do Espírito Santo (LC 46/94), em seu art.
166, VI, 'a', estabelece expressamente que o afastamento por licença-gestação é considerado como de efetivo exercício.
Assim, se a lei considera que a servidora está em exercício para todos os efeitos, não é juridicamente coerente privá-la da remuneração que habitualmente percebia.

4 - O argumento do recorrente de que o art.
98 da LC 46/94 seria taxativo e não incluiria a licença-maternidade não subsiste, especialmente considerando que normas locais não podem restringir direitos sociais fundamentais, sendo certo que a proteção à maternidade (direito fundamental) visa garantir a estabilidade financeira para o sustento da genitora e do recém-nascido (Art. 6º e 201, CF
).

5 –
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condenação do ente estadual recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 20% do valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)